Tribunal: TJDFT
Processo: 0727936-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INDIFERENÇA. RECURSO CONHECDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A dosimetria da pena deve ser redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ no sentido de que deve-se observar a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação específica para o aumento em maior grau.
2. Após compensação parcial de uma condenação com a atenuante da confissão espontânea, ainda se verifica a multirreincidência do acusado por outras 3 (três) condenações penais restantes, justificando a manutenção do aumento da pena intermediária em razão da reincidência.
3. A causa de aumento da pena relativa ao repouso noturno aplica-se tanto ao furto simples, quanto ao furto qualificado, em razão de seu caráter objetivo. Precedentes do STJ.
4. A causa de aumento do repouso noturno deve ser aplicada na hipótese de o crime ter sido praticado em estabelecimento comercial, sendo irrelevante qualquer contorno fático peculiar, como a presença de sistema de alarme, o horário de funcionamento do estabelecimento, a ausência de clientes no local etc., haja vista o caráter objetivo da referida majorante.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.